Tribunal: TJDFT
Processo: 0015466-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015466-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 60008808, o SINDIRETA informou que o pedido de ID: 49436668 está pendente. Intime-se o Distrito Federal sobre o requerido pelo exequente (ID: 49436668). Brasília, 23 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR